Tribunal: STJ
Processo: 8017930-40.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77193 - BA
(2025/0345859-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: VICENTE OLIVA BURATTO - BA017856
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO
1. É intempestivo o recurso ordinário em mandado de segurança interposto
após o transcurso do prazo de quinze dias úteis estabelecido pelo
da
art. 33
e pelo art. 1.003, § 5o,
os arts. 994, V, 219,
, e 224, todos do
Lei 8.038/1990
c/c
caput
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1440435f-73db-485c-9946-492815eb4258

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77193 - BA
(2025/0345859-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: VICENTE OLIVA BURATTO - BA017856
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO
1. É intempestivo o recurso ordinário em mandado de segurança interposto
após o transcurso do prazo de quinze dias úteis estabelecido pelo
da
art. 33
e pelo art. 1.003, § 5o,
os arts. 994, V, 219,
, e 224, todos do
Lei 8.038/1990
c/c
caput
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NATANAEL SILVA RIBEIRO da
decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
recurso devido a sua intempestividade (fl. 646).
Nas razões recursais, a parte agravante reitera as razões de seu recurso em
mandado de segurança, defende a sua tempestividade e requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
670/682
O Ministério Público Federal ofertou parecer (fls.
).
690/692
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54493066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:34
Código de Controle do Documento: c08b3a89-f5f5-47ca-8d3f-73247e9d0c92

A parte ora agravante foi intimada do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em
primeiro dia útil
14/4/2025,
subsequente à sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (fl. 375); todavia, o
)
recurso especial somente foi interposto em 9/5/2025 (fl. 377 , quando já esgotado o
prazo recursal de quinze dias úteis.
É manifesta a intempestividade do recurso segundo disposição contida no
da
e no art. 1.003, § 5o,
os arts. 994, V, 219,
, e 224,
art. 33
Lei 8.038/1990
c/c
caput
todos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:34
Código de Controle do Documento: c08b3a89-f5f5-47ca-8d3f-73247e9d0c92

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.193 / BA
Número Registro: 2025/0345859-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80179304020248050000 80253859020238050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATANAEL SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : VICENTE OLIVA BURATTO - BA017856
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : VICENTE OLIVA BURATTO - BA017856
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 573a1e35-388f-42a3-99c2-f546354d87d3

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 573a1e35-388f-42a3-99c2-f546354d87d3